Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA À AVÓ MATERNA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos genitores contra a decisão que, nos autos de ação de guarda, deferiu a medida cautelar de busca e apreensão dos menores em favor da avó materna, atual guardiã legal. Os agravantes alegas que a decisão desconsiderou fatos relevantes, como a aptidão do pai para exercer a guarda, a negligência da avó materna e a ausência de laudos técnicos que fundamentem o risco alegado. Aduzem, ainda, que a avó materna impediu o convívio dos menores com os pais e demais familiares e que foram encontrados em situação de risco sob cuidados inadequados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a legalidade e proporcionalidade da medida cautelar de busca e apreensão de menores deferida em favor da avó materna, guardiã legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada se limita à análise da medida de busca e apreensão, não versando sobre a alteração da guarda, razão pela qual os argumentos dos agravantes sobre eventual inversão da guarda configuram inovação recursal e não podem ser apreciados nesta instância.
4. A medida de busca e apreensão foi concedida com fundamento na tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante de elementos concretos que evidenciam risco à integridade física e psicológica dos filhos menores e a subtração clandestina das crianças pela genitora.
5. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, com base em fatos documentados nos autos, como a retirada dos menores sem autorização judicial e com auxílio de terceiro, o que demonstra resistência ao cumprimento da decisão judicial anterior.
6. A medida de busca e apreensão mostra-se proporcional e adequada à proteção do interesse superior das crianças, conforme o art. 227 da CF e os artigos 3o, 4o e 5o do ECA, sendo garantida a entrega voluntária antes da adoção de medidas coercitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de busca e apreensão de menores é legítima quando há elementos concretos que indiquem descumprimento da guarda legal.
2. A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar o cumprimento de decisão judicial e a proteção integral dos menores, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e ECA, arts. 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.